Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA(ART. 147 DO CPB). CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I DO CPB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o apelante contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 147 do CPB, a um mês de detenção, no regime aberto. Requer a reforma da sentença para que haja a substituição da pena corporal, por uma restritiva de direitos. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3.Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 13a Delegacia de Polícia, e delineada na Remessa Eletrônica 1507/2023, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante proferiu ameaça em face da vítima, cabendo ressaltar que o tipo previsto no art. 147 é crime formal, consumando-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que se deu no caso.
4. A teor do que dispõe o inciso I do art. 44 do CPB, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos somente é possível se o crime não for cometido com grave ameaça ou violência. Esse o entendimento firmado pela Corte do STJ: “Em relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o art. 44, I, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo". (AgRg no HC n. 887.064/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).
5. Na espécie, a substituição da pena corporal se mostra inadequada tendo em vista a violência e grave ameaça presentes na conduta delituosa, porquanto o apelante empunhando uma foice, declarou que iria cortar os três familiares, e, ainda, disse que iria pegar a vítima na rua e iria matá-la. Portanto tenho como não preenchidos os requisitos do art. 44, inc. I, CP, e não há como substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
6. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.